Tribunal: TJPA
Processo: 0803940-02.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0803940-02.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: CABANAGEM - DELEGACIA DE POLICIA - 1ª RISP - 10ª AISP

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

FISCAL DA LEI: EM APURAÇÃO

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo d. Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Belém/PA em desfavor do d. Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da mesma comarca, diante da controvérsia sobre a atribuição para cumprimento de diligência requerida pelo Ministério Público antes do oferecimento da denúncia. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do conflito para declarar competente o juízo suscitado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para a prática de atos instrutórios em sede de inquérito policial, especialmente quanto ao cumprimento de diligências solicitadas pelo Ministério Público antes do oferecimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 17/2008-GP atribui à Vara de Inquéritos Policiais a competência para a prática de todos os atos relativos ao inquérito policial, incluindo as diligências requeridas anteriormente ao oferecimento da denúncia.

4. Permanecendo pendente a conclusão das investigações e, por conseguinte, a juntada de elementos probatórios essenciais como o laudo de necropsia, subsiste a competência do juízo especializado em inquéritos.

5. O reconhecimento da atribuição à Vara de Inquéritos Policiais evita a fragmentação da tramitação e garante o cumprimento da finalidade da norma de organização judiciária.

6. Jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará sustenta a competência da Vara de Inquéritos Policiais sempre que ainda não houver denúncia e as diligências forem imprescindíveis à formação da
opinio delicti.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 129, VI

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Conflito de Competência nº 2011.3.016447-3/PA, Rel. Des. Rômulo Nunes, j. 2011; TJPA, Conflito de Competência nº 20133021431-7/PA, Rel. Des. Milton Nobre, j. 2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao conflito de jurisdição, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo MM. Juízo de Direito da 3ª vara do Tribunal do Juri da capital, em face do MM. Juízo de Direito da 1ª vara de inquéritos policiais de Belém/PA.

Aduz o juízo suscitante, Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Juri de Belém/PA, que o cumprimento da diligência requerida pelo Ministério Público no 1º grau deveria ser cumprida pelo Juízo da 1ª vara de inquéritos policiais de Belém, eis que a denúncia não foi ainda oferecida em razão da necessidade da juntada do laudo de necropsia da vítima.

Por sua vez, o Juízo suscitado alegou se tratar exclusivamente de requerimento de laudo pericial. Aduz que o Ministério Público possui prerrogativa legal e constitucional para requisitar diretamente informações aos órgãos públicos e instituições privadas, conforme dispõe o art. 129, VI da CF/88, sendo, portanto, desnecessária a intervenção judicial para a juntada do requerido documento pelo Parquet.

Parecer ministerial pelo conhecimento e procedência do conflito, para declarar a competência do MM. Juízo de Direito da 1ª vara de inquéritos policiais de Belém/PA para determinar o cumprimento da diligência requerida pelo MPE/1º grau.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Conheço do conflito.

A resolução 17/2008-GP estabelece que é competente a vara de inquéritos policiais para julgar todos os atos relativos a inquéritos policiais, mencionando expressamente os pedidos de diligências formulados antes do oferecimento da inicial acusatória, tal como ocorre nos autos.

In casu,
as investigações ainda não tinham sido concluídas, eis que ainda pendente a conclusão das diligências, ou seja, pendente a juntada de laudos requeridos pelo órgão ministerial no 1º grau.

Sendo assim, entendo que não faz sentido que mesmo após ter sido criada uma vara especializada em inquéritos policiais, os demais inquéritos e as medidas cautelares a ele correlatas continuem tramitando perante as outras Varas da Comarca da Capital, pois assim a resolução 17/2008-GP não terá seu propósito atingido, causando, com isso, verdadeira desorganização na distribuição de processos e violando as regras de competência material.

Portanto, se persistem as investigações, a competência é da 1ª vara de inquéritos policiais da comarca de Belém/PA, juízo suscitado.

A seguir o entendimento deste e. Tribunal:

“(...).

I. A resolução 17/2008 - GP estabelece que é
competente
a vara de inquéritos policiais para julgar todos os atos relativos a inquéritos policiais, mencionando expressamente os pedidos de diligências formulados antes do oferecimento da inicial acusatória. (...). O inquérito foi relatado, todavia, as investigações ainda não foram concluídas, pois o promotor não ficou satisfeito com o resultado a que chegou o delegado. Logo, se persistem as investigações,
competente
seria a vara especializada; II. Não faz sentido que mesmo após ter sido criada uma Vara especializada em inquéritos policiais, os demais inquéritos e as medidas cautelares a ele correlatas continuem tramitando perante as outras Varas da Comarca da Capital, pois assim a resolução 17/2008¿GP não terá seu propósito atingido, causando, com isso, verdadeira desorganização na distribuição de processos e violando as regras de
competência
material; III. Resolvido o presente
conflito
de
competência
, a fim de declarar como
competente
o Juízo de Direito da 1ª Vara
Penal
de Inquéritos Policiais. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. SECRETARIA JUDICIÁRIA. COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
N° 2011.3.016447-3. SUSCITANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO E JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
PENAL
DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM/PA. SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA. RELATOR: DES. RÔMULO NUNES).

CONFLITO
NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUÍZO DA 1.ª VARA
PENAL
DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM E JUÍZO DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM. REQUERIMENTO MINISTERIAL DE DILIGÊNCIAS.
COMPETÊNCIA
EM RAZÃO DA MATÉRIA. JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE INQUÉRITOS. Havendo necessidade de cumprimento de diligências complementares requeridas pelo titular da ação
penal
concernente a formar o convencimento para eventual oferecimento de denúncia, evidenciada está a
competência
da vara especializada em inquéritos e medidas cautelares para o processamento do feito, em razão da matéria, atendendo ao que dispõem as Resoluções nº017/2008 e 010/2009.
Conflito
de jurisdição dirimido para determinar a
competência
do Juízo da 1ª Vara
Penal
de Inquéritos Policiais para deliberar sobre os pedidos de diligências requeridos pelo Ministério Público. 3. Decisão unânime. (
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
N° 20133021431-7 SUSCITANTES: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
PENAL
DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM/PA. SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA. RELATOR: DES. MILTON NOBRE).

Ante o exposto, conheço do conflito e concluo pela procedência para declarar competente o MM. Juízo de Direito da 1ª vara de inquéritos policiais de Belém/PA.

É o voto.

Belém, 03/06/2025